Tribunal: TJDFT
Processo: 0732559-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732559-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Distribuidora Brasiliense de Baterias Ltda Embargada: Rosinete Alves da Silva Aguiar D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 67891383) interpostos pela sociedade empresária Distribuidora Brasiliense de Baterias Ltda contra o acórdão (Id. 67280150) que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator